Tribunal: TJDFT
Processo: 0730264-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 2a Turma Cível Autos no 0730264-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Banco do Brasil S/A Agravada: Beatriz Rennyelly Rodrigues Araújo D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá-DF, nos autos do processo no 0703127-11.2020.8.07.0008, assim redigida: “A parte autora foi intimada a comprovar a vinculação da segunda requerida à pessoa jurídica demandada. O documento retro não comprova que Beatriz Rennyelly figura como representante ou titular da sociedade demandada. Nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, o mérito não será resolvido quando identificada a ausência de legitimidade processual. Sendo esta a exata hipótese dos autos, declaro extinto o processo com relação à BEATRIZ RENNYELLY RODRIGUES ARAUJO, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de sucumbência. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intime-se. Após, cite-se MTM CLINICA MEDICA E CARDIOLOGICA LTDA nos endereços Brasília/ DF 71926000 SUL ÁGUAS CLARAS, 1202 PAU BRASIL, NUMERO 5BL A APTO e QD 2, conjunto A, lote 18, Lj 01 - id 91987487.”(Grifos constantes no original) A agravante alega, em suas razões recursais (Id. 29185864), em síntese, que o fiador é parte legitima para integrar a relação jurídica processual independentemente de ser, ou não, representante legal da devedora, nos moldes da regra prevista no art. 818, e seguintes, do Código Civil. Requer, portanto, o provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada para manter a ora agravada no polo passivo, no processo originário. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados regularmente aos presentes autos (Id. 29185868). A agravada não ofereceu contrarrazões (Id. 30463066). É a breve exposição. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade verifica-se que o recurso interposto não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento, diante de sua manifesta intempestividade. É importante destacar que foi proferida a decisão agravada decisão aos 24 de agosto de 2021, sendo que a agravante registrou sua ciência aos 25 de agosto de 2021(Id. 101140983 dos autos do processo originário). A fluência do prazo recursal iniciou-se aos 26 de agosto de 2021 (quinta-feira), de acordo com o art. 5o, § 1o, da Portaria GC 160/2017- TJDFT. Por essa razão, o termo final para interposição do respectivo recurso ocorreu aos 17 de setembro de 2021 (sexta-feira), tendo em vista a suspensão do curso do prazo aos 6 de setembro de 2021 (Portaria Conjunta 90/2021-TJDFT), como informa o Id. 103620109, dos autos do processo de origem. Ocorre que o agravo de instrumento foi interposto apenas em 20 de setembro de 2021 (segunda-feira), ou seja, após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis (Id 29175767). Diante do exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, não conheço o recurso. Publique-se. Brasília-DF, 12 de janeiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator